Tribunal: TJBA
Processo: 0071119-57.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0071119-57.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILA DE JESUS DAMASCENO e outros Advogado(s): APELADO: Alisson Kaua de Souza Damasceno Advogado(s):MARCELO HORA PASSOS FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa. Questão em discussão: 2. Verificar a regularidade da extinção do feito diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, representante legal das partes autoras, para manifestação sobre o prosseguimento da demanda. Razões de decidir: 3. A legislação processual civil exige, como requisito para extinção do processo por abandono da causa, a intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1.º, do CPC). 4. No caso, as autoras estavam representadas pela Defensoria Pública, a quem a legislação confere a prerrogativa da intimação pessoal (art. 128, inc. I, da LC n.º 80/1994, e art. 148, inc. II, da Lei Estadual n.º 26/2006). 5. A inobservância dessa formalidade essencial configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por vício de procedimento. Tese e Dispositivo: 6. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, exige a prévia e pessoal intimação da Defensoria Pública, sob pena de nulidade. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0071119-57.2010.8.05.0001, em que figuram como apelantes CAMILA DE JESUS DAMASCENO e CAROLINE DE JESUS DAMASCENO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23